Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-42.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração

1006969-42.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Embargante(s):

TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA

Embargado(s):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA postula a condenação da Recorrente por supostamente não ter adiantado o valor devido para o pagamento de pedágio, a restituição do valor do pedágio, além da indenização correspondente ao dobro do valor do frete, nos termos do art. 8º da Lei n. 10.209/01.

2.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga, conforme nota anexa a inicial.

3.
O Recorrido trouxe aos autos DACTE, emitido pela empresa 1500 Transportes no dia 13 de julho de 2020, em que o Recorrido presta o serviço de frente para transportar Milho em Grãos para o Recorrente.

4.
Sustenta o Recorrido que não foi adiantado o valor do pedágio ao frete, contudo, a Carta Frete anexada ao ID n. 164756294, há nítida comprovação da disponibilização do vale pedágio, bem como o recibo anexado ao ID n. 164756295 não tem qualquer informação a vincular que o pagamento foi realizado pelo Recorrido, ônus probatório em que não se desincumbiu.

5.
Ademais, em relação aos demais recibos, anexados ao ID n. 164756296, verifico a informação da placa do caminhão e da forma de pagamento, portanto, afasto ao direito da pretensão inicial.

6.
Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, a indenização apenas é cabível quando não antecipar ao transportador o valor do pedágio, no caso, seria devido caso o transportador tivesse comprovado o pagamento do pedágio por documento idôneo.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023